Tribunal: STF
Processo: RHC 51544
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-05
Data de publicação: 1973-10-05

Ementa:
Habeas Corpus. - Pretendido trancamento da ação penal por ter sido o denunciado absolvido, em processo anterior, do crime que lhe é imputado. - Inexistência de identidade dos fatos imputados ao acusado na primeira ação penal e na segunda. - Ordem de “habeas corpus” indeferida. - Recurso a que se nega provimento.